Tribunal: TJPA
Processo: 0892796-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892796-14.2022.8.14.0301

APELANTE: WILLIAM WLADILSON ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Apelação cível. Direito bancário. Busca e apreensão. Reconvenção. Abusividade de encargos contratuais. Seguro prestamista. Venda casada. Serviços de terceiros. Despachante. Restituição do indébito. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a reforma do capítulo da sentença que

julgou improcedente os pedidos formulados em sede de reconvenção.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na alegada abusividade de encargos contratuais imputados ao recorrente, em especial a cobrança de seguro prestamista sem opção de escolha e valores cobrados sob as rubricas "Despesa com Despachante" e "Nota Fiscal", sem comprovação de efetiva prestação dos serviços.

III.

Razões de decidir

3.

A cobrança de seguro de proteção financeira, sem permitir ao consumidor a escolha da seguradora, caracteriza venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP) consolidou que tal prática é abusiva.

4.

Quanto aos serviços de terceiros, o STJ, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), estabeleceu que a cobrança de tais valores só é lícita quando detalhadamente discriminada e comprovada a efetiva prestação. No caso concreto, os encargos foram cobrados sem a devida especificação, restando configurada a abusividade.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos reconvencionais, determinando a restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. Fixa-se, ainda, a condenação do Banco Volkswagen S.A. ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação na reconvenção.

Tese de Julgamento:
É abusiva a cobrança de seguro prestamista sem opção de escolha pelo consumidor, bem como de serviços de terceiros sem comprovação da efetiva prestação, devendo os valores ser restituídos na forma simples.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por WILLIAM WLADILSON ARAUJO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos da fundamentação e com base no artigo 66 da Lei n.º 4728/65 e no decreto-lei n.º 911/69, alterado pela lei n.º 10.931/2004, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, consolidando nas mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito à inicial, no patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar torno definitiva. Facultada a venda pela requerente, nos termos do art. 2º do Decreto- lei nº911/69.

E ainda, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL extingo a reconvenção com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno o requerido/reconvinte ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita ao requerido.”

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença recorrida foi fundamentada na inexistência de abusividade dos juros cobrados pela requerida, argumento que, segundo alega, não foi objeto da contestação nem da reconvenção. Aduz que, na reconvenção apresentada, apontou a abusividade na cobrança indevida de proteção financeira, por configurar venda casada, bem como na cobrança de serviços de terceiros sem a devida especificação da efetiva prestação, notadamente sob a rubrica “Despesa com Despachante”, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e “Nota Fiscal”, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos reconvencionais, determinando a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se postula pelo desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

O apelante busca a reforma da sentença na parte em que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

Alega que a decisão analisou questões não suscitadas na reconvenção, tais como a limitação de juros, deixando de se manifestar sobre a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira e de serviços de terceiros, em especial "Despesa com Despachante" e "Nota Fiscal".

Compulsando os autos, verifica-se que, na reconvenção apresentada pelo recorrente, foram arguidas questões relativas à abusividade dos referidos encargos contratuais, os quais não foram objeto de análise na sentença. Considerando que o recurso de apelação devolve ao Tribunal toda a matéria impugnada, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, passa-se à sua análise.

No tocante à cobrança do seguro, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.320/SP, representativo da controvérsia, consolidando-se o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em análise, verifica-se que o contrato estipulou o pagamento do seguro de proteção financeira no valor de R$ 1.942,94 (mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), sem que houvesse documento apartado do contrato de financiamento, demonstrando que não foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha. Ademais, em sede de réplica à reconvenção, a instituição financeira limitou-se a alegar a regularidade da cobrança, sem apresentar prova concreta da opção do consumidor. Assim, resta configurada a ilicitude da cobrança, cabendo a restituição do indébito na forma simples.

Quanto à cobrança de encargos referentes a serviços de terceiros, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP (TEMA 958), fixou o entendimento de que a cobrança é válida desde que haja especificação clara dos serviços prestados e prova de sua efetiva prestação, além da ausência de onerosidade excessiva.

No caso concreto, o contrato de financiamento celebrado entre as partes prevê a cobrança de encargo denominado "Acessórios/Peças/Serviços", no valor de R$1.000,00 (mil reais). No entanto, não há especificação no contrato quanto aos serviços que justificariam a cobrança, tampouco prova de que foram efetivamente prestados. Dessa forma, impõe-se a restituição do valor indevidamente cobrado, também na forma simples.

Em relação à taxa de "Despachante", no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), esta também se revela abusiva. Embora seja dever do consumidor arcar com as taxas de licenciamento e emplacamento, o vendedor não pode impor a contratação de seu próprio serviço de despachante, configurando venda casada, nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, não restou demonstrado que o consumidor foi informado de que se tratava de uma opção facultativa.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se procedente a reconvenção.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos reconvencionais, determinando a restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo.

Condeno, ainda, o Banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação na reconvenção.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2025